Tribunal: TJMT
Processo: 0026852-38.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1036277-96.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ANTONIA JEANE SILVA DE SANTANA
RECORRIDOS: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS e HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 48512999, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI